Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, do CDC. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. COOPERATIVAS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602). Desse modo, há que se reconhecer que, entre a ré e os cooperados autores, existe relação de consumo.
2. In casu, não há dúvida de que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF).
3. A conjunção de elementos dos autos indica a existência de grupo econômico, ainda que observada a singularidade da natureza da cooperativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.